Tribunal: STF
Processo: Rcl 44605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raízen Energia S/A – Filial Bonfim, em 9.11.2020, contra decisão proferida pela Subseção I de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 16.12.2009, a Segunda Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da Décima Quinta Região contra Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool, na Ação Civil Pública n. 0010488-43.2020.5.03.0086, para “condenar a ré a (…) multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento de cada uma das seguintes obrigações de não fazer: abster-se de exigir de seus empregados rurais trabalho em regime de compensação pelo sistema 5x1; abster-se de formalizar acordos coletivos sobre o sistema 5x1 quanto aos trabalhadores rurais; abster-se de exigir de seus empregados rurais ou de oferecer-lhes trabalho aos domingos e aos feriados quando não houver prévia, expressa e transitória permissão pelo Ministério do Trabalho e Emprego” (e-doc. 12).
    Em 14.9.2011, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool “para reconhecer não existir óbice legal para a adoção do sistema de trabalho 5x1, seja através do contrato de trabalho ou negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional” (e-doc. 18).
    Em 7.10.2015, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho “conhec[eu] do recurso de revista interposto pelo Ministério Público do Trabalho, por violação do artigo 7º, inciso XV, da Constituição Federal, e, no mérito, d[eu]-lhe provimento para, restabelecer a sentença” (e-doc. 26).
    Contra essa decisão Raízen Energia S/A, atual denominação da empresa Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool, opôs embargos para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 37), os quais tiveram seguimento negado, e interpôs agravo regimental.
    Em 1º.10.2020, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração, em decisão com a seguinte ementa:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USINA DE AÇÚCAR. REGIME DE TRABALHO EM ESCALA DE 5X1. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS A CADA SETE SEMANAS. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento aos embargos de declaração” (e-doc. 47).
    Foram fundamentos da decisão:
    “Como se infere da decisão ora embargada, adotou-se a tese, pacificamente majoritária neste Tribunal Superior, de que, para os repousos aos domingos, deve ser aplicável a periodicidade prevista na Lei 10.101/2000 (com a redação dada pela Lei nº 11.603/2007), mesmo que analogicamente, de forma que o repouso semanal remunerado coincida com o domingo, pelo menos, uma vez no período máximo de três semanas. (…) 
    Outrossim, firmou-se o entendimento de que expressão ‘preferencialmente aos domingos’, adotada no artigo 7º, inciso XV, da Constituição Federal e secundada no artigo 1º da Lei nº 605/49 pela expressão ‘preferentemente aos domingos’, não pode ser restringida de modo a admitir-se lapso temporal superior a um mês para a concessão do descanso dominical, por ferir a teleologia da norma constitucional de resguardo máximo do convívio familiar dominical, sobretudo considerando a norma do artigo 67, parágrafo único, da CLT - que destaca a necessidade de que, nos serviços que exijam trabalho aos domingos, estabeleça-se escala de revezamento mensal - e a Lei nº 10.101/2000 - que fixa critério condizente com o valor constitucional protegido, dispondo que o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas. (…) Acrescenta-se que a matéria em debate não está albergada pela liminar proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Ferreira Mendes do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE-1121633, no aspecto em que Sua Excelência determinou a suspensão nacional dos processos que tratem da ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, uma vez que, na hipótese vertente, trata-se de direito assegurado diretamente pela Constituição Federal, precisamente no seu artigo 7º, inciso XV, de modo que não há falar em suspensão do processo” (e-doc. 47).
    3. Contra essa decisão Raízen Energia S/A – Filial Bonfim ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante informa que “a SBDI I do C. Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar embargos de declaração suscitando o Tema 1046 de Repercussão Geral, recusou a suspensão da ACP n. 85200-49.2009.5.15.0120 [e] justificou a negativa com o argumento de que a norma coletiva em debate supostamente restringiria direito assegurado constitucionalmente, não havendo, por essa razão, estrita aderência à decisão deste Excelso Tribunal” (fl. 2).
    Alega que, “segundo a SBDI I do C. TST, o descanso no domingo deve ocorrer obrigatoriamente a cada 4 semanas, por aplicação analógica da lei do comércio e por isto confirmou acórdão da 2ª Turma que declarou nulo regime 5X1 instituído por norma coletiva” (fl. 3). 
    Sustenta que “a Constituição não assegura um domingo de descanso a cada 3, 4, 5, 6 ou mais semanas simplesmente porque não trata do tema” (fl. 6). 
    Assevera que “a 2ª Turma/TST não admite o regime 5X1 nem mesmo por acordo coletivo. Consequentemente, a recusa de suspensão do processo afronta decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes em 02/07/2019 e publicada em 01/08/2019, no RE com Agravo nº 1.121.633, representativa do Tema 1046” (fl. 8).
    Requer medida liminar para suspender “a tramitação da ação civil pública n. 85200-49.2009.5.15.0120, em face do Tema 1046 de Repercussão Geral deste Excelso STF” (fls. 17-18).
    Pede a procedência da reclamação para “que o C. Tribunal Superior do Trabalho suspenda a tramitação da ação civil pública nº 85200-49.2009.5.15.0120, até o julgamento final por este C. STF acerca do Tema 1.046, nos termos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes” (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração da reclamante e indeferir o requerimento de suspensão do trâmite da Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    6. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 1º.10.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    7. Pelas decisões proferidas, tem-se que a controvérsia posta nos autos consiste em saber se a adoção da jornada de trabalho em turnos de revezamento de escala 5x1 feriria o ordenamento jurídico, constituindo prática abusiva contra o trabalhador, por proporcionar-lhe folga aos domingos somente a cada sete semanas.
    Ao indeferir a suspensão do processo nos termos da ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, a autoridade reclamada afirmou tratar-se de direito previsto no inc. XV do art. 7º da Constituição da República.
    Pelo texto constitucional, assegura-se o direito ao “repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”. Como assentado no ato reclamado, a periodicidade em que o repouso semanal deve coincidir com os domingos é regulamentada na legislação infraconstitucional, especialmente na Lei n. 10.101/2000, com a alteração da Lei n. 11.603/2007.
    8. A matéria tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. 
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar seja suspensa a Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120, até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora